Tribunal: TJES
Processo: 5014317-37.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014317-37.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEUSA GOMES DAS DORES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ASSINATURAS. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DA LEI Nº 9.099/95. INCOMPETÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5014317-37.2024.8.08.0014

Recorrente
: NEUSA GOMES DAS DORES

Recorrido
: BANCO BMG SA

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro
ao autor/recorrente a gratuidade da justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ASSINATURAS. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DA LEI Nº 9.099/95. INCOMPETÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1
.
Recurso Inominado interposto por NEUSA GOMES DAS DORES em face da sentença (id. 14666491) a qual julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão da incompetência do Juizado Especial Cível.

2
. Em suas razões recursais (id. 14666492), pugnou pela reforma da sentença objurgada para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

3
. Contrarrazões do banco réu (id. 14666498), pugnando pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
O cerne da presente lide prende-se em apurar se efetivamente foram celebrados pela autora o contrato de cartão de crédito consignado (RMC) por ocasião da autora afirmar ter sido contraído mediante fraude em razão da divergência da assinatura e, por conseguinte, se foram (i)lícitos os descontos sobre o benefício previdenciário junto ao INSS, e se tal situação enseja a devolução dos valores descontados, bem como se restou caracterizado o dano material e moral..

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.
A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

6.
No caso
sub examine
não se pode exigir do consumidor a produção de prova negativa, posto que, o contexto fático dos autos no qual se respalda a pretensão autoral, trata-se de fatos negativos. Dessarte, incumbe ao Recorrido demonstrar que, de fato, o autor contratou o cartão de crédito com margem consignável objurgado.

7
. Compulsando os autos verifico que a sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
deve ser mantida, já que não é possível verificar a (i)legalidade da contratação sem que haja a produção de prova pericial (grafotécnica), notadamente em relação à controvérsia existente em face das assinaturas contestantes no contrato juntado aos autos e àquelas assinaturas apostas nos documentos pessoais juntados pela autora, ora Recorrente.

8
. Nesse passo, sublinho que a competência do Juizado Especial Cível é para a conciliação, processo e julgamento das ações de menor complexidade (Lei nº 9.099/95, artigo 3º), não se prestando para processamento de demandas que necessitam de prova técnica.
In casu
, a verificação da validade da assinatura é questão prejudicial ao correto deslinde da demanda, fazendo-se necessária a realização de prova pericial grafotécnica, sobretudo porque, no caso dos autos, não há falsificação aparente, ou seja, há semelhanças nas assinaturas, e a parte Recorrente nega ter entabulado tal negócio jurídico.

9
. Importante ressaltar, ainda, que foi creditado valor, referente ao contrato em comento, na conta bancária em nome da parte autora, o que torna duvidoso a alegação de irregularidade da contratação.

10
. Calha destacar que há posicionamentos no sentido de ser desnecessária a realização de perícia grafotécnica quando há similitude entre as assinaturas ou erro verificável de plano, contudo, há questões incertas nos autos que podem gerar um julgamento equivocado dos documentos se verificados, a olho nu, situação que somente pode ser esclarecida por meio de prova pericial, que é incompatível com o rito dos juizados especiais.

11
. Tratando-se de questão de ordem pública correlacionada à incompetência dos juizados especiais, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, de modo que, não há como desconsiderar a divergência apontada, sendo adequada e necessária a perícia, o que justifica as premissas apontadas no sentido de manter o
decisum a quo
e, no mesmo sentido, reconhecer a incompetência dos juizados especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12
. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Contudo, suspendo a exigibilidade da condenação, por deferir à parte recorrente a justiça gratuita.

Tese de julgamento:

1. Nos contratos de empréstimo consignado assinados, quando verificados divergência das assinaturas constantes, faz-se prescindível a realização de perícia grafotécnica, já que a divergência apontada pelo autor é passível de arguição de nulidade quando inexistentes elementos suficientes que demonstrem a irregularidade dos supostos negócios jurídicos firmados entre as partes litigantes sob a égide dos contratos objurgados.

2. Incompetência absoluta declarada ex officio em razão da necessidade de perícia grafotécnica, nos termos do art. 3º c/c art. 51, ambos da Lei nº 9.099/95.

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei nº 9.099/95, art. 3º.

Jurisprudência Relevante
: TJ-ES - RI: 00004712320178080066, Relator: GUSTAVO MATTEDI REGGIANI, Data de Julgamento: 12/11/2018, COLEGIADO RECURSAL - 5º GAB - TURMA NORTE.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)